Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-52.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731986-52.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IARA DE SOUSA CEZARIO JARDIM DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 1022965 da Turma Recursal decidiu que: “ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. FUNÇÃO DE PRECEPTORA E DE TUTORA. LEI DISTRITAL N. 5.249/2013. IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Distrito Federal requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar que o réu utilize para fins de pagamento da Gratificação de Preceptoria o valor mensal de R$ 1.041,55 (hum mil e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), e condená-lo ao pagamento de valor de R$ 11.876,83 (onze mil e oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), referente aos meses de setembro de 2014 a outubro de 2016, somado ao valor as parcelas referentes a novembro de 2016 até a efetivo ajuste da gratificação no contracheque da parte autora. 2. Rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo DF, porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, existindo diversas causas congêneres já decididas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como pelas Turmas Recursais. 3. No mérito, destaco que, de um lado, a Lei Distrital no 5.249/2013 reestruturou a tabela de escalonamento vertical do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, a partir de 1o de setembro de 2014, bem como estabeleceu novos valores para os vencimentos básicos da carreira mencionada, na forma dos anexos da Lei em questão, observadas as respectivas datas de vigência. 4. De outro lado, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF no 124/2009 e no 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria e de tutoria com base no valor da última referência do vencimento básico. 5. Por ocasião do julgamento do MS 2013.00.2.028939-2 (Acórdão no 810414), o Conselho Especial do TJDFT reconheceu o direito de servidora à percepção da remuneração pelo exercício de função de preceptoria durante o período de licença-maternidade, afirmando, ainda que de maneira indireta, a legalidade da gratificação. Ademais, se o próprio DF regulamentou as funções de Tutoria e Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, negar o seu pagamento implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium). 6.Tendo em vista o reajuste do vencimento básico por força de lei, a recorrida faz jus ao recebimento da diferença entre o valor pago a título de gratificação pelo exercício da função de preceptoria e de tutoria (rubrica: preceptoria – inst. 06/93), calculada com base em vencimento defasado, e a quantia que deveria ter sido paga com base no último vencimento, segundo os ditames da Lei Distrital no 5.249/2013. 7. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de ajustar o valor devido pela gratificação com base no reajuste mencionado. Não cabe aplicar a teoria da reserva do possível ao caso em questão. 8. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (Acórdão n. 872.384, DJe 10.6.2015), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 9. Ademais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. Nesse sentido: EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011. 10. Outrossim, impende destacar que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal – que veda a concessão de vantagem quando a despesa total com pessoal excede a 95% dos limites dos arts. 19 e 20 – excetua as implementações de vantagens, reajustes e afins decorrentes de sentença judicial ou determinadas em lei ou contrato (art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF), o que se enquadra na situação presente. 11. Nesse contexto, o DF deve ser condenado ao pagamento do valor de R$ 11.876,83 (onze mil e oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), referente aos meses de setembro de 2014 a outubro de 2016 (acatada a planilha apresentada pelo próprio recorrente no id no 1546031 - Pag. 2), somado ao valor as parcelas devidas a partir de novembro de 2016 até a efetivo ajuste da gratificação no contracheque do servidor, conforme determinado em sentença. 12. Diversamente do pleiteado pelo recorrente, não é cabível a implementação do reajuste de forma meramente prospectiva na espécie. O pagamento retroativo do reajuste, como determinado em sentença, revela mero cumprimento da Lei, a qual estabeleceu que as vantagens deveriam ser aplicadas a partir de certa data, tendo havido inadimplemento pelo ente distrital desde então. Assim, a imposição de pagamento dos valores atrasados não caracteriza ofensa à segurança jurídica, mas, ao contrário, expressa a sua concretização, pois decorre da aplicação do comando legal, o que é essencial para a estabilidade do ordenamento jurídico. 13. Atendidos os pressupostos da legislação, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento mensal, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório ou do RPV, conforme o caso, quando a atualização se dará pelo IPCA-E. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora contados a partir da citação, na forma da sistemática do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Correta a sentença, portanto. 14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e dos princípios orientadores dos Juizados Especiais”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal